Tribunal: STF
Processo: AP 929
Classe: AP
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Ação penal. Competência originária. Apelação. 2. Art. 324, combinado com art. 327, da Lei 4.737/65 (calúnia eleitoral majorada). A imputação de suspeita da prática de fato concreto definido como crime é formalmente típica quanto ao delito de calúnia. Ofensa indireta dubiativa. Calúnia equívoca. 3. A utilização das expressões “nosso adversário”, ou o “governo”, aliada à afirmação de que o crime teria conotação política, é suficiente para identificar o Governador do Estado, adversário na disputada eleitoral, como destinatário da imputação. 4. Alegação de erro quanto à autoria do crime. Atribuição da prática de furto baseada em motivo – obter vantagem na disputa eleitoral. Elementos que não afastam o motivo mais óbvio do crime – obtenção fácil da coisa. Inexistência de outros elementos que liguem o ofendido ao fato. Contexto que revela o dolo de caluniar. 5. Crime contra a honra objetiva. Declarações do ofendido no sentido de que não foi abalado não excluem o ilícito. 6. Negado provimento à apelação.